Tribunal: TJPA
Processo: 0820846-04.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820846-04.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

FISCAL DA LEI: JHONATHA RIBEIRO DINIZ, JUCEILDO SANTOS DA SILVA, HANDERSON ANDRE FERREIRA DOS SANTOS, FERNANDO OLIVEIRA GUEDES DOS SANTOS

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD Nº. 0820846-04.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM / PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU / PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0000908-65.2020.8.14.0107, instaurada para apurar a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os elementos constantes dos autos caracterizam organização criminosa nos termos do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara Especializada, ou se a competência deve ser mantida no juízo criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada e estável, com divisão de tarefas, conforme disposto no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013.

4.

No caso concreto, não há evidências concretas de que os investigados atuassem em uma organização criminosa estruturada, com hierarquia e divisão ordenada de funções, mas sim em uma associação voltada ao tráfico de drogas.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a simples associação para o tráfico, sem os elementos organizacionais exigidos pela Lei 12.850/2013, não configura organização criminosa, mas associação criminosa, cuja competência é do juízo criminal comum.

6.

Assim, inexiste fundamento legal para o deslocamento da competência à Vara de Combate ao Crime Organizado, devendo o feito ser processado e julgado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito negativo de competência procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização de organização criminosa exige estrutura hierárquica, estabilidade e divisão de funções, não bastando a mera associação para a prática de crimes.

2.

Na ausência de elementos concretos que configurem organização criminosa, a competência para julgamento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico permanece com o juízo criminal comum.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.850/2013, art. 1º, §1º; Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Código Penal, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08063775020248140000 23677821, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal; STJ, AgRg no HC 820954 SC 2023/0146847-5, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/06/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD Nº. 0820846-04.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM / PA

SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU / PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos do processo nº. 0000908-65.2020.8.14.0107.

Na origem, o feito teve início com a prisão em flagrante dos investigados Handerson André dos Santos e Jhonathan Ribeiro Diniz, os quais portavam munições e drogas, além de estarem supostamente envolvidos em organização criminosa destinada à prática de crimes de roubo e tráfico de entorpecentes.

As investigações resultaram em denúncia oferecida Ministério Público contra os acusados, imputando-lhes os crimes previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013 (organização criminosa), entre outros delitos.

O magistrado da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA declinou da competência em favor da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, entendendo que a complexidade e a natureza dos crimes apontavam para a existência de organização criminosa.

Entretanto, o Juízo especializado suscitou o presente conflito negativo, ao argumento de que os elementos constantes dos autos não configuram a presença dos requisitos legais para caracterização da organização criminosa.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito, fixando a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA (id 24876028).

É o relatório.

_____________________

VOTO

_____________________

V O T O

No caso concreto, a controvérsia reside na existência, ou não, de organização criminosa conforme tipificado no art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013, o qual dispõe que "
considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional
".

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a caracterização da organização criminosa exige estruturação ordenada, divisão de tarefas e estabilidade associativa. Nesse sentido cito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém contra o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, relativo à Ação Penal nº 0801435-34.2022 .8.14.0003, movida para apurar crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11 .343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10 .826/2003) contra Graciney Marinho dos Santos e José Antônio Vieira dos Santos. O Juízo suscitado alegou presentes os elementos de configuração de organização criminosa (Lei nº 12.850/2013) e enviou os autos à Vara Especializada, que, por sua vez, levantou o conflito, entendendo que não havia elementos suficientes para tal enquadramento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (I) definir se os fatos narrados configuram a existência de uma organização criminosa nos termos da Lei nº 12.850/2013, o que atrairia a competência da Vara de Combate ao Crime Organizado; (II) estabelecer qual juízo é competente para processar e julgar a ação penal referente aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A caracterização de organização criminosa, conforme o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, exige a associação de quatro ou mais pessoas com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com o fim de obter vantagens mediante crimes cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou que tenham caráter transnacional. 4. Não há nos autos evidências concretas de uma organização criminosa estruturada, com hierarquia definida e divisão de funções entre os denunciados. A acusação se baseia na associação para o tráfico de drogas por meio de um grupo em aplicativo de mensagens, sem demonstrar estabilidade ou permanência na organização, nem a existência de um comando hierárquico. 5. O crime de associação para o tráfico de drogas (art . 35 da Lei nº 11.343/2006) foi corretamente imputado, não sendo aplicável o crime de organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), uma vez que não estão presentes os requisitos legais para tanto. 6. Precedentes desta Corte reforçam que a simples associação para o tráfico, sem a presença de estrutura hierárquica ou divisão clara de funções, não configura organização criminosa. Assim, a competência para julgar os fatos narrados é da Vara Única da Comarca de Alenquer. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Procedência do conflito negativo de competência. Tese de julgamento: 1. A caracterização de organização criminosa exige a presença de uma estrutura hierarquizada e estável, com divisão de tarefas, não bastando a mera associação para o tráfico de drogas. 2. Inexistindo elementos que configurem organização criminosa, a competência para o julgamento é da vara criminal comum. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts . 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 12.850/2013, art . 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0806465-59.2022.8 .14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, julgado em 18 .10.2022; TJPA, Conflito de Competência nº 2018.03670110-05, Rel. Des . Mairton Marques Carneiro, Seção de Direito Penal, julgado em 10.09.2018 (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08063775020248140000 23677821, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal).

No caso dos autos, embora haja indícios de associação para a prática de delitos, não há elementos suficientes para caracterizar o nível de organização exigido pela Lei 12.850/2013.

Ademais, O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a simples reunião de indivíduos para a prática de crimes, sem a presença dos requisitos estruturais e hierárquicos previstos na norma, não configura organização criminosa, mas sim associação criminosa, tipificada no art. 288 do Código Penal. Para ilustrar, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE AMBOS OS CRIMES. ENTENDIMENTO CONFORME A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório dos autos demonstra que as práticas delituosas não se limitavam ao crime de tráfico de drogas. Dessa forma, para esta Corte Superior acolher a tese da Parte Impetrante de ocorrência de crime único, teria, necessariamente, que reexaminar fatos e provas, o que é vedado nesta via. 2. Há autonomia do delito previsto no art . 2.º, caput, da Lei n. 12.850/2013 em relação aos demais praticados no âmbito do grupo organizado. Assim, a "redação do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 evidencia, com clareza, que o tipo penal de organização criminosa não se confunde com as infrações penais para cuja prática constitui-se, formal ou informalmente, a organização criminosa

.Depreende-se disso a autonomia do crime de organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula" ( AgRg no RHC n. 146.530/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe de 6/10/2021; sem grifos no original) . 3. O fato de o agente, em contextos diversos, integrar uma organização criminosa, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas. 4. Ao tratar de temática similar, concluiu esta Corte que, mesmo "que a associação para o tráfico de drogas caracterize tipo penal específico (art. 35 da Lei de Drogas), a reunião dos acusados para a prática do crime de lavagem de dinheiro, por si só, tem o condão de configurar o delito previsto no art. 2º, caput e § 4º, V, da Lei n. 12.850/2013" (RHC n. 66.064/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe de 18/11/2016). 5. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no HC: 820954 SC 2023/0146847-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Dessa forma, a competência deve permanecer com o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, o qual deverá processar e julgar os crimes imputados aos denunciados, sem necessidade de deslocamento para a Vara Especializada.

Posto isso,
julgo procedente o conflito negativo
para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025